Tribunal: TJMT
Processo: 1030562-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030562-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO - CPF: 708.634.702-70 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE DE FREITAS PINTO - CPF: 015.237.511-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030562-89.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE ROUBO -
SENTENÇA PENAL ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO EM SENTENÇA - VIA IMPRÓPRIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO –
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO -
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – REITERAÇÃO CRIMINAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se admite a utilização do habeas corpus como substituto da via de recurso próprio, como no presente caso.
Importante se atentar para o princípio da unirrecorribilidade vez que existe recurso próprio para o conhecimento da respectiva matéria.

Com o advento da sentença recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela reiteração criminosa, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030562-89.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, sendo condenado na origem à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se na sentença a segregação cautelar outrora decretada.

Assim, sustenta que é ilegal a imposição do regime inicial fechado, pois o paciente seria primário e as circunstâncias judiciais lhe seriam todas favoráveis.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP, sendo inidônea negativa de o paciente recorrer em liberdade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para alterar o regime para o semiaberto, tendo em vista a pena ser inferior a 08 anos, bem como revogar a prisão preventiva mantida na sentença. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, id. 196455657.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 197324174, esclarecendo que o
“réu fora condenado por este Juízo em diversas outras ações penais que respondeu preso preventivamente, em sua maioria pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Cito: 1004482-76.2023.8.11.0004, 1006628-90.2023.811.0004 e 1004940-93.2023.811.0004.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 199290176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030562-89.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Resume-se a questão quanto ao regime prisional imposto ao paciente na sentença condenatória, qual seja, o fechado, a despeito de ter havido a fixação de reprimenda inferior a 08 anos de reclusão, além de o paciente fazer jus a responder ao recurso em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora condenado em 14/12/2023, pela prática do crime descrito no art.
157, §2o-A, I do CP, por duas vezes, em concurso formal,
sendo fixado à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, consoante fragmento da sentença:

“(...) Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 100 dias-multa. (...)

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
FECHADO
, dadas as circunstâncias valoradas negativamente e quantidade de pena fixada, bem como previsão expressa dos arts. 1o, II, “b” e 2o, §1o, da Lei 8.072/90.

O réu não faz jus à substituição da pena ou sursis, dadas as condições desfavoráveis já pontuadas, tendo o delito sido cometido com violência e grave ameaça contra as vítimas.

Mantenho a PRISÃO PREVENTIVA
do réu, tendo em vista ainda persistirem os requisitos ensejadores desta, conforme apontado nas decisões pretéritas. Importante ressaltar também a quantidade de pena imposta, as circunstâncias valoradas negativamente e o regime inicial fixado, demonstrando não possuir atualmente condições de conviverem em sociedade sem a esta representar risco. (...)”.

Com efeito, as circunstâncias relativas à aplicação da pena, notadamente o regime prisional fixado, é tema que deve ser resguardado para o competente recurso de apelação criminal, tem-se que o impetrante almeja, por meio da impetração, desconstituir parcialmente sentença condenatória o que não se admite pela estreita via do
writ
, seja por não comportar o revolvimento do arcabouço fático-probatório, seja, ainda, por não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Ademais, em consulta ao sistema PJE, constata-se que a defesa interpôs o devido recurso de apelação, inclusive, já houve parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, estando os autos concluso para minuta de voto.

Assim, não conheço do
writ
neste ponto.

Por outro lado, não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente

E, neste particular, o Magistrado frisou a reiteração criminal, pois noticiou que o paciente foi condenado em outros três ações penais, que encontram-se em grau de recurso, em sua maioria pela prática do crime de roubo.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO .

(...)

3. Circunstâncias descritas nos autos que corroboram a necessidade de mantença da determinação de segregação acautelatória do recorrente para garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi
empregado com utilização de arma branca, além da possibilidade de reiteração criminosa, devido ao fato de responder por outro crime de roubo.

4. Tendo o réu permanecido cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo, a circunstância de, na sentença condenatória, ter sido fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena não lhe confere, por si só, o direito de recorrer em liberdade, se subsistentes os pressupostos que justificaram a prisão preventiva. Todavia, até o trânsito em julgado da sentença condenatória deverão lhe ser assegurados os direitos concernentes ao regime prisional nela estabelecido.

5. Recurso ordinário desprovido. Habeas corpus concedido de ofício.

(RHC n. 48.297/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 29/6/2015.)”

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar"
, como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024